Tribunal: TJES
Processo: 0001034-03.2015.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001034-03.2015.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELIM MENGAL

APELADO: ZENILDO HONHAS DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO DE ÁGUAS. NASCENTE. CURSO NÃO NATURAL. FORNECIMENTO POR MERA LIBERALIDADE. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DA INDISPENSABILIDADE. ASTREINTES. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do fornecimento de água proveniente de nascente localizada em imóvel vizinho. O apelante busca a reforma da decisão, sustentando erro de julgamento por desconsideração de provas, e requer a majoração da multa cominatória fixada em primeira instância por descumprimento de ordem liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o proprietário de imóvel que recebia água de nascente vizinha por meio de encanamento, tem o direito de exigir o restabelecimento do fluxo, especialmente após a superveniente instalação de poço artesiano em sua propriedade; e (ii) estabelecer se incidem juros de mora sobre o valor da multa cominatória (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao uso das águas remanescentes de uma nascente, conforme o art. 1.290 do Código Civil, restringe-se ao seu curso natural, não amparando o fornecimento realizado por meio de encanamento instalado por mera permissão do proprietário do prédio serviente.

A instalação de um poço artesiano pelo autor, fato ocorrido após o ajuizamento da ação, afasta a indispensabilidade da água para as necessidades básicas da vida, requisito essencial para a constituição da passagem forçada de canais, nos termos do art. 1.293 do Código Civil.

O juiz deve considerar, no momento de proferir a decisão, o fato superveniente que seja constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, em observância ao disposto no art. 493 do CPC.

Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória (astreintes), dada sua natureza coercitiva e não indenizatória, o que evita a ocorrência de bis in idem, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANGELIM MENGAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
ZENILDO ONHAS DE ALMEIDA e MERCEDES DA SILVA ALMEIDA
, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, e, por outro lado, condenou os requeridos, ora apelados, ao pagamento de multa por descumprimento de ordem liminar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido, mas sem a incidência de juros moratórios.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve erro de julgamento, pois a sentença desconsiderou o conjunto probatório, notadamente o laudo técnico do SAAE, que comprovaria o ato ilícito dos apelados e o direito ao restabelecimento do fluxo de água, sendo equivocada a fundamentação de improcedência baseada na posterior construção de um poço artesiano;
(ii)
a conduta dos apelados de interromper o fluxo hídrico e de descumprir reiteradamente a ordem judicial de restabelecimento configura ato ilícito, crime de desobediência e crime ambiental, causando prejuízos que perduram desde o ano de 2015;
(iii)
o valor fixado a título de multa cominatória (
astreintes
), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é irrisório e desproporcional, devendo ser majorado e acrescido de juros moratórios, os quais foram indevidamente afastados pelo juízo de primeiro grau.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise do direito de vizinhança atinente ao uso de águas e a validade da multa cominatória fixada em razão de descumprimento de ordem judicial.

Ressalta-se, de início, não haver dúvida quanto à existência de fornecimento pretérito de água decorrente de nascente localizada em propriedade dos apelados para a propriedade do apelante, nem quanto à interrupção deste fluxo pelos apelados no ano de 2015.

Todavia, a pretensão de restabelecimento do fluxo de água de nascente, com base no art. 1.290 do Código Civil, colida com os expressos termos da legislação civil, que assim dispõe:

Art. 1.290. O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de seu consumo,
não pode impedir, ou desviar o curso natural das águas remanescentes
pelos prédios inferiores.

Com efeito, o art. 1.290 do Código Civil assegura o fluxo de águas remanescentes pelo
curso natural
, o que não se aplica ao caso, pois o abastecimento não decorria de escoamento natural, mas de encanamento instalado por mera liberalidade na época em que o imóvel era habitado por parente dos apelados.

Não tratou, portanto, a conduta dos apelados de impedir ou desviar o curso natural de nascente, mas de interrupção de um fornecimento de água à propriedade vizinha realizada por encanamento anteriormente instalado e que nada se confunde com o curso natural da nascente.

Ademais, a alegação de erro de julgamento, sob argumento de que a sentença ignorou o laudo técnico do SAAE, não se sustenta.

O magistrado de primeiro grau valorou expressamente o referido laudo (fls. 112/113), utilizando-o para confirmar a conduta original dos requeridos de suspender o fornecimento de água pelo encanamento. Contudo, o julgador, de forma acertada, conferiu peso preponderante ao fato superveniente, também atestado pelo mesmo laudo técnico: a construção de um poço artesiano que passou a abastecer a propriedade do autor.

Confira-se os termos do respectivo laudo:

“Obs: A parte autora conta [com] poço artesiano na residência que está servindo água própria para o consumo humano, construído meses após o ajuizamento do processo. Segundo informado pela parte autora, o poço foi necessário em razão da parte requerida não cumprir a tutela de urgência. Segundo informado pela requerida, a parte autora comprou a residência do irmão desta, residência esta que fica ao lado da casa do Chicuda, pai da requerida, no qual ambas as residências eram servidas da água da nascente objeto da !lide. Após a morte do Chicuda, as partes requeridas interromperam o fornecimento de água por entenderem que o direito da água se extinguiu com a morte do Chicuda.”

A decisão, portanto, não desconsiderou a prova, mas a interpretou em sua integralidade, analisando a situação fática e jurídica consolidada ao tempo da prolação da sentença, em estrita observância ao devido processo legal e ao art. 493 do CPC,
in litteris
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Nesse contexto, tampouco se aplica o disposto no artigo 1.293 do Código Civil, que permite a passagem forçada de canais para recebimento de águas "indispensáveis às primeiras necessidades da vida".

E isso porque a indispensabilidade é requisito essencial, que, no caso concreto, deixou de existir no momento em que o apelante instalou poço artesiano e passou a obter água por meios próprios, logo após o ajuizamento da demanda. Desse modo, a obrigação legal de tolerar a passagem do encanamento, que fundamentava o pedido, de fato, esvaiu-se, tornando a improcedência do pedido de obrigação de fazer medida imperativa.

No que tange à multa cominatória, a insurgência do apelante quanto ao valor e à não incidência de juros moratórios também não merece prosperar.

A decisão que fixou a multa cominatória (fl. 64), expressamente a limitou no patamar de dez mil reais, não sendo possível, diante da ausência de prolação de nova decisão, a sua majoração para montante superior.

No tocante à ausência de juros moratórios, a sentença encontra-se fundada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser incabível a incidência de juros sobre a multa cominatória, enquanto medida coercitiva e não indenizatória. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
6. Não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem.
7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.618.561/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Por derradeiro, descabe a veiculação de pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões, atinente ao interesse dos apelados de decote da multa cominatória estabelecida na sentença pelo descumprimento da medida liminar inicialmente deferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)